Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DOS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE CONDIZENTE COM O CRITÉRIO DE 1/8 A SER APLICADO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS AO DELITO. SEGUNDA FASE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DO TRANSCURSO DO PERIODO DEPURADOR. AFASTAMENTO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA E READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Comprovado por vasto acervo probatório que o Apelante cometeu o crime narrado na denúncia, inviável acolher a tese de insuficiência de provas para a condenação.
2 – Tendo o delito sido cometido mediante utilização de faca e não tendo sido utilizada para circunstanciar o delito, correta a utilização dessa circunstância para valorar negativamente a culpabilidade.
3 – Havendo várias condenações transitadas em julgado anteriores ao fato em análise, deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes.
4 – Existindo dúvida razoável sobre o transcurso do período depurador, em razão de tempo significativo entre a data de trânsito em julgado das condenações anteriores e a data do fato que ora se apura, não é possível reconhecer a reincidência de 2 (dois) dos 3 (três) processos citados na sentença, devendo ser afastada a multirreincidência e reconhecida a reincidência.
5 – Nesse caso, deve ser alterada a fração utilizada na segunda fase, modificando de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto).
6 – Alterada a pena corporal, deve ser alterada a pena de multa fixada em sentença, para que guarde proporção com a nova pena corporal.
7 – Recurso conhecido e parcialmente provido.